Tribunal: STF
Processo: HC 215148
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Denis Ezaul do Nascimento, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.888.198 - SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito capitulado no art. 155, §§ 1° e 4°, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, mediante sentença prolatada em 15/04/2019.



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), porque é norma de caráter material e processual mais benéfica.



    Requer:



    “a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que, reconhecendo-se a incidência imediata da norma prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos em curso, seja anulado o julgamento da apelação e determinada a sua conversão em diligência, com a necessária remessa dos autos à primeira instância, a fim de oportunizar-se ao Ministério Público Federal o oferecimento de acordo de não persecução penal à paciente, ante a satisfação, a priori, dos critérios hábeis à implementação da medida”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INOVAÇÃO DE TESES. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e multa, bem como o pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, configuram indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível seu exame. 



    2. Ainda que assim não fosse, não se verifica ilegalidade flagrante, pois o entendimento desta Corte é no sentido de que, uma vez recebida a denúncia, inclusive com a prolação de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 5).



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida (doc. 2, p. 80).



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente